Tribunal: TJDFT
Processo: 0015436-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015436-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ANATOLE FRANCE FERREIRA FONSECA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto à impugnação do ente distrital (ID: 47326394), o SINDIRETA informou que, com a finalidade de não prolongar o conflito de interesses e atrasar ainda mais a marcha processual, concorda com os valores apresentados pelo devedor (ID: 48204268). Consignou também que ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA, ANDREA ARANTES DA SILVA, ANDREA CHAVES DE SANT ANNA MILHOMEM, ANGELA QUEIROZ BARROS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. DE EXECUÇÃO) renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 48204268). Os EE n. 0012385-33.2008.8.07.0000 transitaram em julgado, conforme consulta ao sistema de andamento processual (id: 27359353 - Pág. 5). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 27359353). Passo a decidir. O exequente anuiu com as planilhas do devedor de ID: 47326394. Verifica-se, porém, que os cálculos referentes à ANE MARY RANGEL DA SILVA apresentam incorreção, haja vista que no ID: 42640333 foi determinada a exclusão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002. Homologo as planilhas de ID: 47326394, exceto quanto aos valores de ANE MARY RANGEL DA SILVA e os relativos aos honorários da execução, que precisarão de reparos. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas pelas requerentes ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA, ANDREA ARANTES DA SILVA, ANDREA CHAVES DE SANT ANNA, ANGELA QUEIROZ BARROS, devidamente assistidas nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (ID: 8943942). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos dos substituídos (exceto quanto à ANE MARY RANGEL DA SILVA), observando os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 47326394; as renúncias ao que exceder 40 (quarenta) salários-mínimos, ora homologadas; e, o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIOS em benefício de ANA CLAUDIA CARDOZO DO ALMO MESQUITA, ANA LUCIA LEANDRO DA SILVA XAVIER e ANDRE LUIS GASQUES SILVA, com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA, ANDREA ARANTES DA SILVA, ANDREA CHAVES DE SANT ANNA MILHOMEM, ANGELA QUEIROZ BARROS, no limite individual de 40 salários-mínimos (R$52.800,00), com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. No intuito de evitar tumulto processual, os cálculos referentes à ANE MARY RANGEL DA SILVA e os relativos aos honorários da execução serão refeitos posteriormente. Brasília, 14 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador